Tribunal: TJDFT
Processo: 0719206-91.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DPVAT. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ERRO MATERIAL INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se reconhece a existência de erro material quanto ao cálculo da indenização que foi minunciosamente detalhado no acórdão embargado.
2. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.